Tribunal: TJDFT
Processo: 0702581-02.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA IMÓVEL IRREGULAR E INDENIZAÇÃO SOB A FORMA DE ALUGUÉIS. ILEGITIMIDADE ATIVA. RECONHECIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARTILHADOS ENTRE OS PATRONOS ATUANTES NO FEITO. POSSIBILIDADE. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelações cíveis interpostas pelo autor e pela Defensoria Pública (em nome próprio), almejando, respectivamente, a anulação/reforma da sentença que extinguiu o processo com base na ilegitimidade passiva e a repartição dos honorários de sucumbência entre os advogados que atuaram no processo.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão são três. A primeira diz respeito à possibilidade de o autor ter incorrido em inovação recursal. A segunda diz respeito à análise da legitimidade ad causam do autor. E a terceira se refere a possibilidade de divisão dos honorários de sucumbência entre a Defensoria Pública e o novo advogado constituído pelo réu.
III. Razões de decidir
3. Nos termos da Jurisprudência firmada pelo STJ e ecoada pelo TJDFT, a análise de questões de ordem pública conhecíveis de ofício não configura inovação recursal.
4. Verificada, com base nos documentos carreados ao processo, que o autor não fez parte do contrato de compra e venda de imóvel e que atuava apenas na condição de mandatário do verdadeiro vendedor do imóvel, conclui-se pela sua falta de legitimidade ad causam para postular, em nome próprio, a rescisão do contrato e cobrança de indenização sob a forma de aluguéis, devendo o feito ser extinto sem resolução do mérito, visto que ausente uma das condições da ação.
5. Tendo a Defensoria Pública atuado efetivamente nos autos, apresentando diversas peças processuais, inclusive na fase recursal, e posteriormente, tendo ocorrido a constituição de advogado particular que também atuou de forma significativa no processo, devem os honorários advocatícios ser partilhados entre os patronos que atuaram no feito.
IV. Dispositivo e Tese
6. Negou-se provimento ao apelo do autor. Deu-se parcial provimento à apelação da Defensoria Pública.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.222.194/BA, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 09.06.015. TJDFT, Acórdão 1810739, Rel. Des. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 01.02.2024; TJDFT, Acórdão 1779006, Rel(a) Des(a) Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 08.11.2023; TJDFT, Acórdão 1890871, Rel(a) Des(a) Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. 11.7.2024; TJDFT, Acórdão 1346373, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 09.06.2021; TJDFT, Acórdão 1960373, Rel(a) Des(a) Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 28.01.2025.